Tribunal: STF
Processo: RE 1583033
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário. Servidor público municipal. Reajuste automático vinculado à receita corrente líquida. Violação ao art. 167, inc. IV, da Constituição da República. Ausência de demonstração da repercussão geral. Inexistência de prequestionamento. Deficiência de fundamentação. Incidência dos enunciados nº 282, nº 356 e nº 284 da Súmula do STF. Jurisprudência do STF pela inconstitucionalidade da vinculação. Recurso a que se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Mato Grosso do Sul pelo qual se reformou sentença para afastar a aplicação de lei municipal que vinculava o reajuste salarial de servidores ao incremento da arrecadação municipal, por afronta ao art. 167, inc. IV, da Constituição da República (CRFB).



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve adequada demonstração da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) examinar se os dispositivos constitucionais e o Tema nº 19 do ementário da Repercussão Geral foram devidamente prequestionados no acórdão recorrido; e (iii) analisar se o reajuste automático de vencimentos vinculado ao aumento da receita municipal é compatível com o art. 167, inc. IV, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC exige fundamentação explícita e específica da repercussão geral, não se admitindo alegações genéricas. A ausência dessa demonstração inviabiliza o recurso extraordinário.



    4. Os dispositivos constitucionais invocados (arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, caput, da CRFB), bem como o Tema RG nº 19, não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem houve oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão, o que atrai a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    5. As razões do recurso estão dissociadas do acórdão recorrido no tocante à aplicação do enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, incidindo, no ponto, o enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    6. A jurisprudência do STF reconhece a inconstitucionalidade de reajustes automáticos de vencimentos vinculados à arrecadação de tributos, por ofensa ao art. 167, inc. IV, da CRFB, conforme precedentes dos REs nº 218.874/SC e nº 251.238/RS.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECOBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REAJUSTE FIXADO EM LEI MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO À RECEITA MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 167, IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 24).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 28).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37, caput e inc. X, e 167, inc. IV, da Constituição da República (CRFB), bem como indica a aplicação equivocada do verbete nº 42 da Súmula Vinculante do STF e a inobservância ao Tema nº 19 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Afirma que o art. 92, parágrafo único, da Lei Complementar municipal nº 20, de 2012, é constitucional e visa garantir a revisão geral anual dos servidores públicos, sustentando, ainda, que a norma em questão “apenas define um critério para o reajuste salarial, sem comprometer a autonomia orçamentária do ente público” (e-doc. 30, p. 2). 



    3.2. Aduz, a inexistência de ofensa ao princípio da separação dos poderes e a necessidade de obediência aos princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da boa-fé.



    3.3. Compreende que a decisão “contraria diretamente a Súmula Vinculante nº 42 DO STF, sendo inclusive aplicado indevidamente os preceitos do art. 167, IV, CF” (e-doc. 30, p. 3; grifos no original).



    3.4. Resume que “o Município não concedeu o reajuste correto ao requerente porque simplesmente não quis, e pasmem, posteriormente revogou tal preceito dizendo que o parágrafo único do art. 92, da Lei Complementar n. 20/2012, seria inconstitucional por estar violando a SV 42-STF, mesmo ciente de que o índice de incremento real municipal é um índice municipal, e não federal” (e-doc. 30, p. 7; grifos no original).



    3.5. Ao final, requer: “1. O conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão do Colégio Recursal, restabelecendo a sentença de primeira instância que reconheceu o direito da parte autora às diferenças salariais decorrentes da aplicação do índice de incremento real da arrecadação municipal - Receita Corrente Líquida; 2. o provimento do recurso, com a reforma do acórdão recorrido, para que se adeque ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 42 do STF; 3. Caso não seja este o entendimento, subsidiariamente, requer o reconhecimento da inconstitucionalidade apenas para efeitos futuros, garantindo-se a aplicação da norma até sua revogação em 07/12/2021; 4. O prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais mencionados para fins de eventual interposição de recurso extraordinário; 5. O reconhecimento da repercussão geral da matéria, à luz do Tema 19 do STF; 6. A condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais devidas, respeitado o prazo prescricional quinquenal, bem como seus reflexos em todas as verbas trabalhistas” (e-doc. 30, p. 13).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 32).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que a parte recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento dos requisitos legais, sem fazer qualquer menção ao caso concreto sob exame (e-doc. 30, p. 1).



    7. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    8. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    9. Além disso, observo que os arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, caput, da CRFB e o Tema RG nº 19 não foram prequestionados no acórdão recorrido, uma vez que não houve oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias suscitadas no apelo extremo. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    10. No mais, tem-se que o Colegiado de origem não aplicou o verbete nº 42 da Súmula Vinculante do STF, estando as razões do apelo extremo, quanto a essa matéria, dissociadas do acórdão recorrido, a atrair a incidência do verbete nº 284 da Súmula do STF.



    11. Com efeito, a Turma Recursal, no tocante ao mérito do recurso inominado, somente asseverou a ofensa ao art. 167, inc. IV, da CRFB, devido à “vinculação automática da recomposição salarial dos servidores ao índice de incremento real da arrecadação municipal - Receita Corrente Líquida, viola a autonomia do Município ao vincular a receita de despesa, com exceção das ressalvas constitucionais (saúde, educação e atividades da administração tributária)” (e-doc. 24, p. 5).



    12. No ponto, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, conforme os precedentes abaixo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 101/93, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REAJUSTE AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS VINCULADO À ARRECADAÇÃO DO ICMS E A ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar n. 101/93 do Estado de Santa Catarina. Reajuste automático de vencimentos dos servidores do Estado-membro, vinculado ao incremento da arrecadação do ICMS e a índice de correção monetária. Ofensa ao disposto nos artigos 37, XIII; 96, II, "b", e 167, IV, da Constituição do Brasil. Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar a segurança, declarando-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 101/93 do Estado de Santa Catarina.”



    (RE nº 218.874/SC, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07/11/2007, p. 1º/02/2008).



    “Constitucional. Administrativo. Servidores Públicos. Reajuste de vencimentos e salários. Reajuste automático vinculado a indexadores futuros viola a autonomia do Município. A fixação de piso de comprometimento da RECEITA CORRENTE com os GASTOS COM PESSOAL, para efeito de reajuste, importa em vincular receita de impostos com despesa (CF, art. 167, IV). Inconstitucionalidade do art. 7º, e seus parágrafos, da Lei 7.428, de 13 de maio de 1994, com as modificações introduzidas pelo art. 2º da Lei 7.539, de 24 de novembro de 1994, ambas do Município de Porto Alegre. Recurso conhecido e provido.”



    (RE nº 251.238/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o Acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, j. 07/11/2001, p. 23/08/2002).



     13. Nessa linha são as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos também referentes ao Município de Batayporã/MS: RE nº 1.568.173/MS, Rel. Min. Nunes Marques, p. 28/11/2025; RE nº 1.569.096/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 24/09/2025; RE nº 1.561.346/MS, Rel. Min. Luiz Fuz, p. 02/09/2025; RE nº 1.561.853/MS, Rel. Min. Ministra Cármen Lúcia, p. 18/08/2025; e RE nº 1.561.852/MS, de minha relatoria, p. 26/08/2025. 



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator